Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 18256281 – p. 1/5). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.

4. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.